Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025182-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 629.878.791-72 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DA INÉRCIA DO EMBARGANTE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
em embargos de terceiro, visando
desconstituir
penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante.

II. Questão em Discussão

2. Controvérsia relativa à aplicação do princípio da causalidade na definição do ônus da sucumbência, considerando a ausência de
registro
da transferência do imóvel pelo Embargante e a subsequente constrição judicial indevida.

III. Razões de Decidir

3. A Súmula 303/STJ e o Tema 872 do STJ estabelecem que o ônus da sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa à constrição indevida.

4. No caso concreto, a constrição judicial ocorreu em razão da ausência de averbação da transferência do imóvel na matrícula, sendo essa omissão do embargante a causa primária da indisponibilidade indevida do bem.

5. Reconhecida a aplicação do princípio da causalidade, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: "Nos embargos de terceiro, o ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o Embargante quando a constrição judicial decorre de sua omissão em
registrar
a transferência do bem, em conformidade com a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ
; TJES,
ApCiv
0008970-79.2017.8.08.0006

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos dos presentes
Embargos de Terceiro
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o levantamento da penhora efetuada no imóvel de matrícula nº 31.325, no processo executivo de nº 1028204-38.2017.8.11.0041, condenando, por conseguinte, a instituição financeira embargada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
do Embargante, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões, a Apelante insurge-se contra a condenação em custas e honorários, sustentando a omissão do Juízo quanto ao disposto na Súmula 303 do STJ, que prevê que “
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios
.
”

Afirma que “é incontroverso nos autos de que a parte apelante não tinha ciência da aquisição do bem pelo Apelado, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento do ônus
sucumbencial
na presente demanda”.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das verbas
sucumbenciais
ante o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ), invertendo-se o ônus
sucumbencial
.

Contrarrazões no id. 236190165.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, inicialmente, trata-se de embargos de terceiro opostos por
Luiz
Antonio
de Carvalho
, cujo objetivo principal é o levantamento de constrição judicial que recaiu sobre o imóvel sob matrícula nº 31.325, efetivada em razão de penhora determinada nos autos da execução de título extrajudicial nº 1028204-38.2017.8.11.0041 movida por Banco Bradesco S.A.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

"(...) Por outro lado, nos autos do processo em apenso, como já dito, o imóvel em questão foi indicado para penhora pelo embargado, uma vez que não existiam impedimentos para a realização para seu pedido.

É claro que se o Embargante efetuasse a transferência do bem, tal equívoco não teria ocorrido. Entretanto, apesar de toda a documentação acostada aos autos. Por essa razão, há como compelir ao embargado o ônus
sucumbencial
.

De acordo entendimento pacificado pelo Colendo STJ, mediante o julgamento do
REsp
nº 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos: (...)

No caso é afastada a Súmula 303 do STJ pois o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante
, desafiando o próprio mérito dos embargos, como no caso dos autos. (...) Entendo que o embargado resistiu à pretensão da embargante,
razão pela qual deve arcar com o ônus
sucumbencial
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos de Terceiro e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e determino o levantamento da penhora efetuada no imóvel de matrícula nº 31,325, no processo executivo em apenso.

CONDENO
o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
da parte contrária
, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do
art
. 85, § 2º, I a IV, do CPC. (...)” (
g.n
)

Segundo dispõe a Súmula n. 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios
.

No mesmo sentido foi fixada a tese no julgamento do Tema 872 do STJ:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir
a constrição judicial, os honorários
advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Partindo de tais premissas, observa-se dos autos que a instituição financeira embargada, na ocasião da impugnação aos embargos de terceiro, não
ofereceu
qualquer resistência ao pleito autoral, manifestando seu descon
hecimento acerca do
terceiro adquirente, concordando com o levantamento da penhora do imóvel (Id. 236190153).

A par desse norte, neste caso, considerando que a indevida indisponibilidade do bem imóvel foi determinada ante a inércia dos compradores/terceiros embargantes em providenciar, em tempo oportuno, o
registro
da transferência do imóvel junto ao cartório competente, devem arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
em favor do patrono da embargada/agravante.

Ora, é nítido que, se houvesse o adquirente do imóvel (Terceiro Embargante) procedido à transferência do bem, sua indevida constrição não teria ocorrido, razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, insculpido inclusive nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
retromencionados
, a sentença deve ser reformada em parte, tão somente para condenar
o Embargante

ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
da parte contrária, nos termos outrora fixados.

A propósito, o próprio MM. Juiz de Direito reconhece que, se o Embargante não tivesse se mantido inerte e tivesse realizado a transferência do bem, não teria acontecido o equívoco (constrição sobre bem em posse de terceiro),
ipsis

litteris
:

“(...) Por outro lado, nos autos do processo em apenso, como já dito, o imóvel em questão foi indicado para penhora pelo embargado, uma vez que não existiam impedimentos para a realização para seu pedido.
É claro que se o Embargante efetuasse a transferência do bem, tal equívoco não teria ocorrido.

Entretanto, apesar de toda a documentação acostada aos autos. Por essa razão, há como compelir ao embargado o ônus
sucumbencial
. (...) (
g.n
)

Desse modo, embora a parte apelante/embargada tenha apresentado oposição ao pedido, as custas e honorários
advocatícios
devem ser suportados pelo apelado/embargante, em razão da ausência de averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – FALTA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO COMPETENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sucumbência em embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ no Tema Repetitivo 872 ao estabelecer que “a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios
, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios
" (
REsp
1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016). 2. No caso em apreço,
em que pese a apelada/embargante tenha, de
fato
, oferecido resistência à pretensão, considerando que os apelantes/embargantes não
registraram
o instrumento de compromisso de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que estes, portanto, deram causa à propositura dos embargos de terceiro e devem arcar com o ônus da sucumbência
3. Recurso não provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00089707920178080006, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (
g.n
)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para a afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das verbas
sucumbenciais
e inverter o ônus
sucumbencial
.

Uma vez invertidos os ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários
advocatícios
fixados na sentença, que nesta oportunidade majoro para 15%, nos termos do
art
. 85, § 11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024